Tribunal: TJDFT
Processo: 0739964-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0739964-50.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS FELIPE COSTA DOS REIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) interposto por AGRAVANTE: MATHEUS FELIPE COSTA DOS REIS, desacompanhado de preparo. Verifico que não há pedido ou concessão de gratuidade de justiça para a parte recorrente, nem tampouco foi comprovado o recolhimento do preparo. Por conseguinte, intime-se o recorrente para recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília, 11 de abril de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora